Tribunal: TJSP
Processo: 1011665-18.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morai – Golpe do falso funcionário – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco requerido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não configuração – Autora demonstrou ser correntista do banco e ter sofrido prejuízo decorrente de operações realizadas no aplicativo – (In)existência de falha na prestação de serviço e a extensão

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morai – Golpe do falso funcionário – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco requerido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não configuração – Autora demonstrou ser correntista do banco e ter sofrido prejuízo decorrente de operações realizadas no aplicativo – (In)existência de falha na prestação de serviço e a extensão da responsabilidade são matérias de mérito – PRELIMINAR AFASTADA.
DO MÉRITO – Autora que não comprovou ter entabulado conversa por meio dos canais oficiais da instituição financeira – Instituição financeira que efetuou o bloqueio da conta da correntista, a qual compareceu pessoalmente para efetuar o desbloqueio e, ainda, confirmou a licitude das operações – Conjunto probatório aponta para inexistência de falha na prestação do serviço e que a conduta da parte autora foi determinante no sucesso da empreitada criminosa, de modo que o nexo causal foi rompido – Ainda, não restou evidenciado nos autos a ocorrência de vazamento de dados pessoais da demandante ou a existência de informações privilegiadas pelo terceiro, tendo em vista que a própria demandante passou diversos dados ao falsário, inclusive, com envio de imagens, das quais se desconhece o exato conteúdo – Prejuízo narrado que decorreu de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro – Inteligência do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: AFASTADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO RECURSO PROVIDO.